Tribunal: TJSP
Processo: 2085391-88.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÕES E ARTIGOS DA LEI N° 1.830, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2009; DA LEI N° 1.841, DE 03 DE ABRIL DE 2009; DA LEI N° 1.936, DE 17 DE JANEIRO DE 2012; DA LEI N° 1.981, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013; DA LEI N° 2.025, DE 27 DE AGOSTO DE 2015, DO MUNICÍPIO DE INDIANA - DECRETO N° 688, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010, DO MUNICÍPIO DE INDIANA - EMPREGOS DE PROVIMENTO EM

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EXPRESSÕES E ARTIGOS DA LEI N° 1.830, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2009; DA LEI N° 1.841, DE 03 DE ABRIL DE 2009; DA LEI N° 1.936, DE 17 DE JANEIRO DE 2012; DA LEI N° 1.981, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013; DA LEI N° 2.025, DE 27 DE AGOSTO DE 2015, DO MUNICÍPIO DE INDIANA - DECRETO N° 688, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010, DO MUNICÍPIO DE INDIANA - EMPREGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO QUE NÃO REVELAM PLEXO DE ASSESSORAMENTO, CHEFIA E DIREÇÃO – TEMA 1010, DO STF - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO LEGAL DAS ATRIBUIÇÕES - DESCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES EM DECRETO - VIOLAÇÃO À RESERVA LEGAL – TEMA 1010, DO STF - ADVOCACIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE DE COMISSIONAMENTO - SUJEIÇÃO DE POSTOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO AO REGIME CELETISTA – INCOMPATIBILIDADE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.